Tribunal: STF
Processo: HC 262818
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.022.246/PE.



    Consta dos autos que o paciente, condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão pela prática do crime de estelionato, por quatro vezes (art. 171, § 3º, do Código Penal), apresentou “pedido de reconhecimento da prescrição retroativa” ao Juízo das Execuções Penais, que o indeferiu. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Segundo a orientação desta Corte, o crime previsto no art. 171, § 3º do Código Penal caracteriza-se como crime permanente quando o sujeito ativo do delito também é o próprio beneficiário, uma vez que a obtenção da vantagem indevida é reiterada, mês a mês, cessando a atividade criminosa com o recebimento da última vantagem indevida. 



    Por isso, para fins de cálculo de prescrição, deve-se tomar como termo inicial a data da cessação da permanência, isto é, a data em que o sujeito ativo recebeu a última vantagem indevida. 



    Assim, tal entendimento deve ser aplicado ao presente caso. 



    [...]



    Estabelecida tal premissa, percebe-se que não ocorreu o implemento da prescrição no presente caso. 



    No caso, conforme consta na denúncia, os crimes foram praticados em 7/3/2012 e 7/5/2012, quando cessou o pagamento indevido. Portanto, é aplicável ao presente caso a disposição contida no art. 110, § 1º, do Código Penal, que estabelece a impossibilidade de se fixar termo inicial da prescrição, aferida em função da pena concretamente imposta, data anterior ao recebimento da denúncia. 



    Observa-se, ainda, que a pena concretamente aplicada foi de 2 anos e 8 meses para cada delito. Assim, conforme art. 109, IV, do Código Penal, a prescrição ocorre em 8 anos. 



    Nesse contexto, a denúncia foi recebida em 19/2/2020. A sentença condenatória foi publicada em 12/10/2022 e o trânsito em julgado ocorreu em 4/11/2022. 



    Portanto, entre os citados marcos interruptivos, não transcorreu o prazo necessário para o implemento da prescrição da pretensão punitiva, em qualquer das suas modalidades. 



    Lado outro, a defesa argumenta, ainda, que o paciente, embora tenha respondido o processo em liberdade e com advogado constituído, não foi intimado pessoalmente acerca do teor da sentença condenatória. 



    Defende, assim, que deve ser reconhecida a nulidade da certificação do trânsito em julgado, por ausência de intimação pessoal da sentença condenatória, com a consequente devolução do prazo legal para eventual interposição de recurso. 



    O entendimento desta Corte é firme no sentido de que, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído. 



    [...]



    Assim, não vislumbro a alegada ilegalidade, razão pela qual não se pode conhecer do presente writ. 



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: (a) “A sentença condenatória equivocou-se ao considerar que o crime perduraria até 2012 em razão da vigência contratual, quando, na verdade, o marco da consumação está adstrito ao primeiro recebimento indevido, momento em que se exauriu a suposta fraude [...]. Portanto, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva”; e (b) “ademais, como se não bastasse a evidente prescrição conforme demonstrado, há ainda latente nulidade do trânsito em julgado por ausência de intimação pessoal do réu solto”. Ao final, requer a concessão da ordem, “reconhecendo-se a prescrição retroativa e, subsidiariamente, a nulidade da certidão do trânsito em julgado e reabrindo-se o prazo recursal”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2025. 



     



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente